Tribunal: TJSP
Processo: 0010976-72.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010976-72.2019.8.26.0496, da Comarca de Barretos, em que é agravante EDIVALDO
BARROS DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao agravo em execução para determinar que seja analisado o
preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo do pedido de comutação,
desconsiderando qualquer natureza impeditiva à concessão do benefício para o delito
do tráfico privilegiado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010976-72.2019.8.26.0496 -Voto no 44.851
2
Agravo em Execução Penal no 0010976-72.2019.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto
Agravante: Edivaldo Barros de Oliveira
Agravado: Ministério Público
Voto no 44.851
1. Contra a r. decisão de 1o Grau que indeferiu o pedido de indulto com base
no Decreto Presidencial de 12 de abril de 2017, interpôs o sentenciado Edivaldo Barros de
Oliveira o presente agravo em execução.
Alega, para tanto, que os requisitos necessários à concessão do benefício
foram devidamente preenchidos. Sustenta que o tráfico privilegiado não é equiparado a
hediondo, possibilitando a concessão do benefício. Assim, requer seja dado provimento ao
presente recurso para que seja concedido o indulto da pena imposta.
Processado e contrariado o recurso e mantida a r. sentença, manifestou-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça, a opinar pelo desprovimento do recurso.
2. O recurso merece parcial provimento.
Em que pese o entendimento contrário, evidente que o chamado “tráfico
privilegiado” é crime menos grave e, de acordo com novo entendimento esposado pelo c.
Supremo Tribunal Federal, trata-se de delito de natureza comum.
De fato, no julgamento do Habeas Corpus no 118.533/MS, o c. Supremo
Tribunal Federal, por seu órgão pleno, entendeu que o “tráfico privilegiado”, previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010976-72.2019.8.26.0496 -Voto no 44.851
3
art. 33, § 4o, da Lei no 11.343, de 2006, não pode ser considerado crime de natureza
hedionda e, assim, por maioria e nos termos do voto da e. Ministra Relatora Cármen Lúcia,
a Corte concedeu a ordem para afastar a natureza hedionda do tráfico privilegiado de
drogas, vencidos os Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Marco Aurélio, com a seguinte
ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N.
8.072/90
AO
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
PRIVILEGIADO:
INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM
CONCEDIDA.
1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.313/2006)
não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no
caput e § 1o do art. 33 da Lei de Tóxicos.
2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio
apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são
relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência,
a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização
criminosa.
3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de
entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90.
4. Ordem concedida.
(HC 118533, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
23/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 16-09-2016
PUBLIC 19-09-2016)

Como bem apontou a d. ministra relatora em seu voto:
“(...) A própria etiologia do crime privilegiado é incompatível com a
natureza hedionda, pois não se pode ter por repulsivo, ignóbil, pavoroso,
sórdido e provocador de uma grande indignação moral um delito derivado,
brando e menor, cujo cuidado penal visa beneficiar o réu e atender à política
pública sobre drogas vigente (...).
Assim, no meu entendimento, há evidente constrangimento ilegal ao se
estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores legais destinados
ao tráfico de entorpecentes equiparado ao crime hediondo (...)”.
Assim, ao entender a Corte Suprema que deve ser dado tratamento
diferenciado ao tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4o, da lei 11.343 de 2006),
ressaltando que este não deve ser tratado com o mesmo rigor aplicado aos crimes
hediondos e equiparados, forçoso reconhecer que a figura típica prevista no art. 33, § 4o, da
lei 11.343/06 deve ser considerada crime comum, aplicando-se as regras a estes inerentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010976-72.2019.8.26.0496 -Voto no 44.851
4
Logo, inexistindo óbice à concessão do indulto, uma vez que não mais se
considera o delito de tráfico de drogas privilegiado um delito hediondo, era mesmo de rigor
a concessão da benesse pleiteada.
Assim, é de rigor o parcial provimento do recurso, para que o MM. Juízo a
quo analise os requisitos para concessão ou não do benefício de indulto, desconsiderando
qualquer natureza impeditiva à concessão de indulto para o delito do tráfico privilegiado,
ressaltando que a apreciação da matéria em sede de agravo caracterizaria evidente
supressão de instância.
Mais não é necessário.
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao agravo em execução para
determinar que seja analisado o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo do
pedido de comutação, desconsiderando qualquer natureza impeditiva à concessão do
benefício para o delito do tráfico privilegiado.
João Morenghi
Relator
jvmf